Tribunal: STF
Processo: RE 94029
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
- Multa contratual e honorários de advogado.
É admissível a cumulação, em relação aos contratos celebrados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, porque seu artigo 20 e respectivos parágrafos revogaram o art. 8º do Decreto nº 22.626/1933. Recurso extraordinário conhecido e provido.